Tribunal: TJDFT
Processo: 0747996-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0747996-30.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: INEZ BENICIO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Afirma a recorrente que foi diagnosticada com degeneração macular relacionada a idade, em ambos os olhos. Alega também a necessidade urgente de procedimento cirúrgico de injeção intra-vítreo, sob pena de piora no seu quadro clínico. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o Distrito Federal lhe forneça o tratamento cirúrgico no prazo máximo de cinco dias. No mérito, reitera o pedido. Parte representada pela Defensoria Pública, portanto beneficiária de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. O relatório médico de ID 54353344 demonstra que a agravante possui baixa acuidade visual e pode perder a visão nos dois olhos se não fizer o imediato tratamento. Ademais, o enunciado 93 do Conselho Nacional de Justiça estabelece que “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.” No caso, resta incontroverso nos autos que a autora espera, desde 13/06/2023 pela cirurgia e até a presente data não há notícias de que houve agendamento do procedimento, ultrapassando o prazo de 180 estabelecido pelo CNJ. Desse modo, a fim de assegurar a devida eficácia ao direito fundamental à saúde e a dignidade da pessoa humana em condição hipossuficiente, deve ser concedida a tutela de urgência requerida. Nesse contexto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que forneça à agravante, no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, o procedimento CE - INJEÇÃO INTRA-VÍTREO, nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. Intime-se. Após, ao Ministério Público para parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito